Tribunal: TJSP
Processo: 1085936-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Recurso das rés. Suspensão temporária de conta em plataforma de e-commerce por suspeita de fraude. Intempestividade do apelo não reconhecida. Embargos que interrompem o prazo para interposição de recurso, independentemente da fundamentação sustentada. Inteligência do art. 1.026, do CPC. Autora que

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Recurso das rés. Suspensão temporária de conta em plataforma de e-commerce por suspeita de fraude. Intempestividade do apelo não reconhecida. Embargos que interrompem o prazo para interposição de recurso, independentemente da fundamentação sustentada. Inteligência do art. 1.026, do CPC. Autora que aderiu aos termos e condições de uso das plataformas do MercadoLivre e MercadoPago, os quais previam a possibilidade de suspensão de conta para investigação da suspeita de fraude. Coincidência de dados cadastrais da autora e outro usuário inadimplente. Autora que, na inicial afirmou não manter qualquer vínculo com os terceiros suspeitos e em réplica admitiu já ter realizado transações financeiras com seu representante legal. Conduta das rés que se mostrou regular e pautada nas regras a que aderiu a autora, desincumbindo-se elas do ônus que lhes recaía (art. 373, II, do CPC). Danos materiais e morais inocorrentes. Indenização indevida. Conta que, ademais, já foi restabelecida. Provas juntadas com o apelo. Impossibilidade. Desentranhamento que, entretanto, se revela inócuo, ante a conclusão obtida com o conjunto probatório já constante dos autos. Pedido improcedente. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1085936-40.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MERCADOLIVRE.COM
ATIVIDADES
DE
INTERNET
LTDA
e
MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES
LTDA,
é
apelado
HÁ-SSOM
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1085936-40.2018.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1085936-40.2018.8.26.0100
Apelantes:
Mercadolivre.com
Atividades
de
Internet
LTDA
e
Mercadopago.com Representações Ltda
Apelado: Há-ssom Comércio de Eletrônicos Eireli Epp
COMARCA: São Paulo
VOTO N.o 13.491
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência.
Recurso das rés. Suspensão temporária de conta em plataforma de
e-commerce por suspeita de fraude. Intempestividade do apelo não
reconhecida. Embargos que interrompem o prazo para interposição
de recurso, independentemente da fundamentação sustentada.
Inteligência do art. 1.026, do CPC. Autora que aderiu aos termos e
condições
de
uso
das
plataformas do MercadoLivre e
MercadoPago, os quais previam a possibilidade de suspensão de
conta para investigação da suspeita de fraude. Coincidência de
dados cadastrais da autora e outro usuário inadimplente. Autora
que, na inicial afirmou não manter qualquer vínculo com os
terceiros suspeitos e em réplica admitiu já ter realizado transações
financeiras com seu representante legal. Conduta das rés que se
mostrou regular e pautada nas regras a que aderiu a autora,
desincumbindo-se elas do ônus que lhes recaía (art. 373, II, do
CPC). Danos materiais e morais inocorrentes. Indenização
indevida. Conta que, ademais, já foi restabelecida. Provas juntadas
com o apelo. Impossibilidade. Desentranhamento que, entretanto,
se revela inócuo, ante a conclusão obtida com o conjunto
probatório já constante dos autos. Pedido improcedente. Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por
danos materiais e morais, envolvendo parceria para venda de produtos de plataforma na
internet, cujo pedido foi julgado procedente na sentença de fls. 285/289, condenando as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1085936-40.2018.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
rés para que, no prazo de 72 horas a contar da intimação da sentença: 1- procedam ao
desbloqueio do dinheiro da autora junto a ré Mercado Pago, no valor de R$ 21.949,89 ,
2- retornem o status da autora para Platinum, consignando-se, todavia, a possibilidade
de adequação para outro, a partir de tal status, na eventual possibilidade de ofensas
posteriores à suspensão ilegal, de acordo com os termos do contrato firmado por eles.
Ainda, CONDENO as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$
2.500,00 ao dia de suspensão, e danos morais, no valor de R$ 25.000,00, com correção
monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o arbitramento e
juros de mora de 1% ao mês desde o ato ilícito, arcando as rés ainda com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Apelam
as
rés
(fls.
310/342)
arguindo,
preliminarmente,
ilegitimidade ativa da autora para pleitear na demanda, afirmando que apenas o titular da
empresa celebrou contrato com a apelante e não a pessoa jurídica. Discorrem sobre o
funcionamento das plataformas virtuais do mercado livre e do mercado pago, observando
que as contas podem ser bloqueadas em caso de suspeita de fraude. Explicam que a
suspensão temporária do usuário da apelada deu-se de forma legítima e ante a
irregularidade da conduta da autora e sua flagrante ligação com a empresa Z.A.
Eletronics, conforme comprovante de situação cadastral. Salientam que esta última
empresa possui pendência financeira de R$ 115.566,60, gerada por não entrega de
produtos, o que ensejou em sua suspensão. Sustentam que os dados bancários de
Hassan Barada encontra-se registrado em ambos os cadastros. Insiste que a suspensão
da autora não se deu unicamente com base nos nomes, mas pelo cruzamento de dados
bancários, endereços, dados registrados junto à Receita Federal, além de IPs de
conexão e computadores acessados por ambas as contas. Insistem que o rebaixamento
da reputação se deve a problemas nas vendas. Entendem que não há prova dos danos.
Ressaltam, ademais, que não há falar em lucros cessantes quando a autora tem a
possibilidade de vender os produtos em outras plataformas. Refutam a ocorrência de
dano moral indenizável. Insistem, alternativamente, na possibilidade de incidência da
taxa Selic em detrimento da correção monetária e juros. Pugnam pela reforma da
sentença.
Recurso tempestivo e preparado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1085936-40.2018.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
Contrarrazões
da
autora
às
fls.
372/386,
arguindo, preliminarmente, intempestividade do recurso de apelação, requerendo o
desentranhamento das provas juntadas com a apelação intempestivamente, e, no mérito,
pugna pela manutenção da sentença.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, não há falar em intempestividade do apelo, pois a
lei não faz distinção entre a fundamentação dos embargos declaratórios para interrupção
do prazo recursal, como insiste a apelada (art. 1.026, do CPC).
Desse modo, tendo em vista que a decisão que acolheu os
embargos opostos pela autora foi publicada em 07/02/2019, tem-se que o recurso de
apelação das rés foi interposto tempestivamente em 28/02/2019, dentro do prazo
quinzenal aplicável à hipótese (art. 1.003, §5o, do CPC).
No mais, a autora narra na inicial que é responsável pela loja
virtual H-10 Multimídias na plataforma virtual da ré Mercado Livre, em que vende
produtos por meio da plataforma Mercado Pago. Afirma que já possui a conta há 2 anos
e sempre respeitou as regras e termos de uso, possuindo reputação “Platinum” e, só nos
últimos 6 meses, realizou 1.534 vendas, totalizando o valor de R$ 1.727.972,00. Salienta
que no dia 23/06/2018 a ré suspendeu a conta da autora, impossibilitando novos
anúncios, bloqueio dos anúncios ativos, de vendas. Ressalta que a ré justificou que a
suspensão da conta devia-se ao fato de haver ligação entre a autora e as contas de Z.A.
Eletrônicos, Recanto Acessórios e H7 Multimídias, as quais teriam desrespeitado os
termos de uso do site. Assevera que não possui relações ou vínculos com tais usuários,
insistindo na falha na prestação dos serviços pelas rés. Requer o desbloqueio dos
valores da plataforma, bem como retorne seu título de amarelo para “Platinum”, sejam as
rés condenadas a pagar lucros cessantes pelos dias em que foi impedida de
comercializar os produtos na plataforma, no equivalente a R$ 2.500,00 por dia, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1085936-40.2018.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
indenização por danos morais (fls. 01/21).
As rés, citadas, se defenderam (fls. 106/129), discorrendo sobre o
funcionamento das plataformas Mercado Livre e Mercado Pago, aduzindo, em suma, que
a primeira apenas aproxima as partes e a segunda funciona como instrumento de
repasse de valores. Defendem a regularidade da conduta, tendo em vista a suspeita de
fraude, consoante as condições aceitas pelos usuários. Insistem que a suspensão
temporária ocorreu de forma legítima. Asseveram que foi constatada a presença de
vínculo da autora com o usuário Z.A. Eletrônicos, que possui pendência financeira de R$
115.566,60. Afirma que para que não ocorra suspensões por coincidência cadastral,
basta que os usuários utilizem somente os seus dados para movimentações de usuário e
valores. Insistem que o rebaixamento na reputação deu-se pelos critérios utilizados pela
plataforma. Entendem que os lucros cessantes não restaram comprovados e, ademais, a
autora poderia vender seus produtos em outras plataformas. Discordam dos danos
morais indenizáveis. Pugna, alternativamente, pela aplicação da taxa Selic.
Restou incontroversa a relação jurídica havia entre as partes, bem
como a suspensão da conta mantida pela autora junto às rés em plataforma de e-
commerce para venda de seus produtos.

Contudo, a despeito do quanto alegado na inicial, é certo que a
autora concordou com os termos e condições de uso das plataformas mantidas pelas rés
para venda de seus produtos eletrônicos, que assim expressamente previa:
“1.2.3.2. Por razões de segurança, risos de ações judiciais, ocorrência de
chargebacks e outras demandas contra o Mercado Pago, o total dos
pagamentos efetuados também poderá permanecer bloqueado, a critério
do Mercado Pago, caso este suspeite de qualquer ilegitimidade, fraude
ou qualquer outro ato contrário às disposições dos presentes Termos e
condições gerais. É assegurado, ainda, ao Mercado Pago, a seu
exclusivo critério, bloquear a totalidade dos valores existentes na conta
gráfica do usuário para fins de apuração e verificação de (i) questões
relativas a idoneidade do usuário; (ii) legalidade das transações
realizadas; e/ou (iii) reclamações pendentes”. (fls. 112)
E quanto ao Mercado Livre:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1085936-40.2018.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
“Sem prejuízo de outras medidas cabíveis, o MercadoLivre poderá
advertir, suspender, temporária ou definitivamente, a conta de um
Usuário, cancelar os seus anúncios ou aplicar uma sanção que impacte
negativamente em sua reputação, a qualquer tempo, iniciando as ações
legais cabíveis e/ou suspendendo a prestação de seus serviços se: a) o
Usuário não cumprir qualquer dispositivo destes Termos e condições
gerais de uso e demais políticas do MercadoLivre; b) se descumprir com
seus deveres de Usuário; c) se praticar atos fraudulentos ou dolosos; d)
se não puder ser verificada a identidade do Usuário ou se qualquer
informação fornecida por ele estiver incorreta; e) se o MercadoLivre
entender que os anúncios ou qualquer atitude do Usuário tenham
causado algum dano a terceiros ou ao próprio MercadoLivre ou tenham a
potencialidade de assim o fazer. Nos casos suspensão da conta do
usuário, todos os anúncios ativos e/ou ofertas realizadas serão
automaticamente cancelados e a informação de que Usuário não
pertence mais à comunidade será incluída ao lado do nome de Usuário”.
O MercadoLivre reserva-se o direito de, a qualquer momento e a seu
exclusivo critério, solicitar o envio de documentação pessoal e/ou exigir
que um Usuário torne-se 'Certificado'” (fls. 115).
E, de fato, é possível constatar que a autora fez transferência de
valores para a conta de Hassan Barada (fls. 117), representante legal de Z.A.
Eletrônicos, que possui elevado débito em aberto nas plataformas.
A suspensão temporária da conta da autora, portanto, ao
contrário do que pretende fazer crer, se deu pautada na suspeita de fraude, ante o
possível vínculo entre os usuários, à luz dos termos a que ela própria aderiu.
Indiscutível, assim, a regularidade da conduta das rés que tinha
como finalidade a proteção dos usuários da plataforma e a segurança dos negócios por
elas administrados.
Corrobora a regularidade do ato praticado pelas apelantes o fato
da autora na inicial afirmar que “Após descobrir que sua conta havia sido suspensa, o
representante da Autora, o Sr. Hassan, imediatamente entrou em contato com a Ré
Mercado Livre para questionar o motivo da suspensão vide mensagens trocadas entre
Autora e a Ré Mercado Livre (...)” vindo a descobrir que a suspensão de sua conta se
deu por suspeita de que “(...) a mesma está vinculada às contas dos usuários apelidados
de Z.A. Eletrônicos, Recanto Acessórios e H7 Multimídia; que supostamente
desrespeitaram os termos de uso do Site”, mas afirmou em seguida que “Entretanto,
Excelência, a Autora não tem relações/vínculos com os usuários supramencionados.”,
insistindo na tese de mera falha na prestação dos serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1085936-40.2018.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
Todavia, em réplica admitiu, contrariamente ao afirmado na inicial,
que “O representante da Autora, Sr. Hassan Samir Badredine, recorda-se que há algum
tempo transferiu um valor à conta do Sr. Hassan Barada, para trocar por dinheiro em
espécie ato comum entre comerciantes vizinhos” (fls. 255/256), o que reforça a ausência
de ilicitude da conduta das rés, ante a suspeita de fraude envolvendo a autora e a
terceira devedora.
Assim, não havendo ato ilícito praticado pelas rés, não há falar em
dever de indenizar. Ademais, a conta da autora já foi restabelecida, como demonstram
as apelantes (fls. 329), reforçando a premissa de que a suspensão era realmente
temporária a fim de se verificar as suspeitas na coincidência dos dados cadastrais.
Nesse sentido, esta Câmera assim decidiu:
Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e
materiais. Prestação de serviços. Bloqueio de conta em plataforma de e-
commerce do Mercado Livre. R. sentença de improcedência. Apelo só da
autora. Legitimidade da suspensão da conta. Medidas preventivas a
cargo das requeridas, para manutenção da segurança, licitude e
credibilidade do sistema. Danos morais, todavia, não vislumbrados.
Situação incômoda ou mero aborrecimento que não podem ser margem à
reparação. Danos materiais não configurados. Honorários recursais
majorados. Art. 252 deste TJ/SP aplicável ao caso. Nega-se provimento
ao apelo da demandante.
(TJSP; Apelação Cível 1083878-30.2019.8.26.0100; Relator (a): Campos
Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de
Registro: 27/05/2020)
E esta Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Suspensão de pagamento a vendedor para
verificação de fraude. Previsão contratual expressa. Dano moral não
caracterizado. Ato lícito. Inteligência do artigo 188, I, do CC. Sentença
correta. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000424-75.2020.8.26.0664; Relator (a): Gilson
Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data
de Registro: 15/09/2020)
APELAÇÃO CÍVEL
Comércio eletrônico - Mercado livre e Mercado
pago - Ação de indenização por dano material e moral Alegação de
prejuízos devidos à suspensão de conta mantida na plataforma das rés
em razão de fraude de terceiros
Sentença de improcedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1085936-40.2018.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
Inconformismo da autora Cerceamento de defesa afastado Petição
inicial não instruída sequer com início de prova sobre as alegações do
autor Informações das rés no sentido de que o bloqueio se deu em face
da comercialização de produtos falsificados
Violação aos termos e
condições gerais para uso do site Ausência de prova de prejuízo pela
parte autora - Suspensão da comercialização que, em princípio, revela
exercício de direito diante do risco a que ficam expostos os consumidores
- Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002707-78.2019.8.26.0576; Relator (a): Jayme
de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data
de Registro: 27/08/2020)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Bloqueio de conta em plataforma de e-commerce do Mercado Livre
Improcedência
Suspensão da conta do autor que decorreu do
descumprimento por ele dos "Termos de Condições Gerais de Uso" das
rés (Mercado Livre e Mercado Pago), aderidos pelo autor Falha na
prestação dos serviços da ré não verificada
Utilização de medidas
preventivas pela ré, para manutenção da segurança, licitude e
credibilidade do sistema
Exercício regular de direito Ausência de
abusividade das cláusulas que autorizam a suspensão ou bloqueio de
usuário em caso de violação das políticas de uso, pois estas visam à
segurança e proteção dos milhares de usuários da plataforma

Indenização indevida Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004193-29.2019.8.26.0405; Relator (a): Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de
Registro: 27/02/2020)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DO E-COMMERCE
(MERCADOLIVRE)
SUSPENSÃO DA CONTA DO USUÁRIO
VENDEDOR
DECORRENTE
DE
SUPOSTA
PRÁTICA
DE
IRREGULARIDADE CONSISTENTE NO ERRÔNEO CADASTRAMENTO
DOS PRODUTOS NAS CATEGORIAS ADEQUADAS POSSIBILIDADE
DE BLOQUEIO DE CONTAS DE USUÁRIO QUE INFRINGE OS
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO SITE DE NEGÓCIOS

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
INDENIZAÇÃO INDEVIDA

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL, COM FULCRO
NO ART. 85, § 11 DO CPC RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1022006-65.2016.8.26.0602; Relator (a): Andrade
Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro:
23/08/2019)
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais e materiais.
Bloqueio de conta em plataforma de negócios digital. Sentença de
improcedência. Legitimidade da suspensão da conta. Violação aos
Termos e Condições de Uso das rés, aderidos pelo autor. Medidas
preventivas a cargo das requeridas, para manutenção da segurança,
licitude e credibilidade do sistema. Indenização indevida. Sentença
mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001100-82.2016.8.26.0625; Relator (a): Bonilha
Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1085936-40.2018.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
05/08/2019)
Quanto às provas juntadas com o recurso (fls. 353/361), de fato
são intempestivas e não podem ser consideradas documentos nem fatos novos (artigos
435 e 1.014, do CPC), porém não modificam a presente conclusão acerca da
improcedência da demanda, pautada nas provas já constantes dos autos, portanto,
inócuo o desentranhamento pretendido pela apelada.
Em suma, portanto, tendo em vista que as rés se desincumbiram
do ônus que lhes recaía, provando os fatos extintivos do direito da autora (art. 373, II, do
CPC), de rigor a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator